Tribunal: TJMT
Processo: 1045625-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045625-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), DEBORAH FERNANDES DA SILVA - CPF: 728.462.831-68 (AGRAVADO), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral. plano de saúde. tutela de urgência. fornecimento do medicamento spravato® (escetamina). registro na anvisa. uso em ambiente controlado. rol da ans. taxatividade mitigada. lei no 14.454/2022. probabilidade do direito e perigo de dano. negativa indevida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde forneça e custeie o medicamento Spravato® – Cloridrato de Escetamina 28mg/ml, prescrito à beneficiária portadora de Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção, com quadro depressivo grave e ideação suicida, a ser administrado em ambiente controlado, sob pena de multa.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o medicamento prescrito configura fármaco de uso domiciliar, sujeito à exclusão prevista no art. 10, inc. VI, da Lei no 9.656/1998; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, à luz do caráter taxativo mitigado do Rol da ANS, conforme a Lei no 14.454/2022.

iii. razões de decidir

3. O medicamento Spravato® possui registro regular na ANVISA e, conforme bula oficial, deve ser administrado exclusivamente em estabelecimento de saúde, sob supervisão profissional e monitoramento clínico, o que afasta sua caracterização como medicamento de uso domiciliar para fins do art. 10, inc. VI, da Lei no 9.656/1998.

4. A alteração promovida pela Lei no 14.454/2022 conferiu ao Rol da ANS natureza taxativa mitigada, admitindo a cobertura de tratamento não listado quando demonstrada a eficácia com base em evidências científicas e plano terapêutico. A prescrição médica fundamentada, aliada ao registro sanitário e à demonstração de insucesso terapêutico prévio, revela probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

5. O perigo de dano decorre do quadro clínico grave, com risco concreto à integridade psíquica e à própria vida da beneficiária. O eventual prejuízo patrimonial da operadora é reversível, ao passo que o agravamento do estado de saúde pode produzir consequências irreparáveis.

6. A invocação do equilíbrio atuarial e do princípio do mutualismo não prevalece diante da demonstração concreta da necessidade terapêutica e do direito fundamental à saúde, cuja proteção não pode ser esvaziada por interpretação restritiva de cláusulas contratuais.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não se enquadra como medicamento de uso domiciliar, para fins do art. 10, inc. VI, da Lei no 9.656/1998, o fármaco cuja bula exige administração em ambiente hospitalar ou ambulatorial, sob supervisão médica. 2. A prescrição médica fundamentada, aliada ao registro do medicamento na ANVISA e à demonstração de risco concreto à saúde do beneficiário, autoriza a concessão de tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde ao custeio do tratamento, ainda que não previsto expressamente no Rol da ANS.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 10, inc. VI, §§ 12 e 13; Lei no 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08.06.2022; STJ, EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08.06.2022; TJMT, AI no 1014790-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Dano Moral” (Proc. no 1116237-23.2025.8.11.0041 dos autos de origem), ajuizada contra a agravante por DEBORAH FERNANDES DA SILVA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça, custeie e autorize, no prazo de 48 horas, o medicamento SPRAVATO® – Cloridrato de Escetamina 28mg/ml, na forma prescrita pela médica assistente, em ambiente controlado, sob pena de multa diária ou bloqueio via SISBAJUD (cf. Id. no 215880566 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a Agravante alega, preliminarmente, o cabimento e a tempestividade do recurso, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aduzindo que a decisão concessiva da liminar representa grave lesão ao direito da operadora.

Alega que o medicamento SPRAVATO possui natureza domiciliar e, portanto, encontra-se expressamente excluído da cobertura obrigatória por força do artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, o qual ressalva apenas os antineoplásicos de uso oral. Reforça essa tese invocando a Resolução Normativa RN no 465/2021 da ANS e os Pareceres Técnicos no 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 e no 20/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024, que são expressos ao afastar a obrigatoriedade de cobertura para medicamentos de uso domiciliar.

Aduz que o Rol de Procedimentos da ANS possui taxatividade mitigada, de modo que a cobertura de medicamentos não constantes da lista somente seria exigível se preenchidos os requisitos estabelecidos pelos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP do STJ e pela Lei 14.454/2022, que alterou os parágrafos 12 e 13 do artigo 10 da Lei 9.656/98, exigindo comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou recomendação pela Conitec ou por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. Sustenta que a Agravada limitou-se a apresentar laudo médico produzido unilateralmente, sem atender a tais exigências técnicas.

Alega ainda que a concessão do tratamento sem observância dos critérios legais e regulatórios compromete o equilíbrio econômico atuarial dos contratos e o princípio do mutualismo, com impacto sobre toda a massa mutuária, invocando analogicamente os Temas 6 e 500 do STF.

Pede, então, o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a cassação da decisão agravada, suspendendo-se a ordem dirigida à Agravante (cf. Id. no 336466877).

A decisão contida no Id. no 337169872 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a Agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo, requerendo a manutenção integral da tutela de urgência deferida, a confirmação da continuidade do tratamento de forma imediata e ininterrupta, e a condenação da Agravante por litigância protelatória (cf. Id. no 336833878).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada por Deborah Fernandes da Silva em face da Unimed Nacional - Cooperativa Central, na qual a autora, beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e portadora de Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F84.5) e Transtorno de Déficit de Atenção (CID-10 F90.2), buscou compelir a operadora a custear o medicamento SPRAVATO® – Cloridrato de Escetamina 28mg/ml, prescrito por sua médica assistente como essencial à estabilização de seu quadro clínico.

O Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT deferiu a tutela de urgência requerida, determinando o fornecimento do fármaco em ambiente controlado, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária ou bloqueio via SISBAJUD. Inconformada, a operadora interpôs o presente agravo.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a exclusão legal de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, nos termos do art. 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98, e a inaplicabilidade da cobertura por não estar o fármaco previsto no Rol da ANS nem preenchidos os requisitos do art. 10, §13, incisos I e II, da mesma lei.

A decisão agravada assim fundamentou a concessão da tutela de urgência:

“No caso em tela, verifico que a probabilidade do direito está evidenciada pela prescrição médica do medicamento Spravato® (Cloridrato de Escetamina) 28mg/ml para tratamento da autora, bem como pelo fato de que o referido medicamento possui registro na ANVISA (no 1123634350014). Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde em custear medicamento prescritos por médicos assistentes quando indispensáveis à saúde do beneficiário. [...] O perigo de dano, por sua vez, está caracterizado pelo risco à saúde e à vida da autora, que necessita do medicamento prescrito para o tratamento de sua condição, sendo que a demora na administração do fármaco pode agravar seu quadro clínico, especialmente considerando o diagnóstico de transtorno depressivo grave com ideação suicida, conforme relatado nos autos.”

A controvérsia central do presente recurso reside em duas questões: se o medicamento Spravato® configura fármaco de uso domiciliar, sujeito à exclusão prevista no art. 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98; e se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

A tese central da Agravante é que o medicamento Spravato® seria de uso domiciliar, o que afastaria a obrigatoriedade de cobertura por força do art. 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98, que expressamente exclui da cobertura obrigatória os medicamentos de uso domiciliar, ressalvados os antineoplásicos de uso oral.

Contudo, tal argumento não encontra respaldo nos elementos que instruem os autos.

A própria bula do medicamento, juntada pela Agravada, é expressa ao determinar que “Spravato® deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e o paciente deve ser monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento.” Trata-se, portanto, de fármaco cuja administração ocorre obrigatoriamente em ambiente hospitalar ou ambulatorial controlado, sob supervisão médica direta, o que por si só afasta qualquer equiparação ao conceito de medicamento de uso domiciliar.

A alegação da Agravante de que o medicamento seria de fácil aquisição em farmácias não tem o condão de alterar essa conclusão. O fato de o fármaco eventualmente estar disponível no comércio não significa que possa ser autoadministrado pelo paciente em seu domicílio, especialmente quando a própria bula proíbe expressamente essa modalidade de uso e exige monitoramento clínico após cada aplicação. O que define a natureza do medicamento, para fins de incidência ou afastamento da exclusão legal, é o modo de administração prescrito e tecnicamente exigido, e não sua disponibilidade comercial.

Quanto à alegação de que o medicamento não consta no Rol da ANS e que a Agravada não teria demonstrado o cumprimento dos requisitos do art. 10, §13, incisos I e II, da Lei no 9.656/98, também não assiste razão à Agravante.

Com a edição da Lei no 14.454/2022, que alterou os §§12 e 13 do art. 10 da Lei no 9.656/98, o Rol de Procedimentos da ANS passou a ter caráter taxativo mitigado, admitindo-se a cobertura de tratamentos e medicamentos não previstos na lista quando: houver comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

existirem recomendações pela Conitec ou por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

No caso concreto, a Agravada apresentou relatório médico detalhado elaborado pela médica assistente Dra. Larissa Pacheco Garcia (CRM/RS 35743), com prescrição específica e devidamente fundamentada quanto à imprescindibilidade do medicamento para estabilização do quadro clínico, diante da ineficácia dos tratamentos anteriores. O fármaco possui registro regular na ANVISA sob o no 1123634350014, o que atesta sua segurança e eficácia segundo os critérios do órgão regulador competente. A prescrição médica fundamentada, aliada ao registro na ANVISA, é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária, própria da tutela de urgência, não se exigindo, neste momento processual, prova cabal e exauriente da eficácia clínica.

A probabilidade do direito decorre da prescrição médica específica e fundamentada, do registro do medicamento na ANVISA, da demonstração da ineficácia de tratamentos anteriores e da jurisprudência consolidada que reconhece a abusividade da recusa em situações análogas.

O perigo de dano é evidente. A Agravada é portadora de Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção, com quadro clínico que inclui transtorno depressivo grave com ideação suicida, conforme atestado pela médica assistente. A demora na administração do medicamento prescrito como essencial pode agravar irreversivelmente sua condição de saúde, com risco concreto à sua própria vida.

Por outro lado, o eventual dano à Agravante, em caso de provimento posterior da demanda, resume-se ao caráter patrimonial do custeio do tratamento, sendo passível de ressarcimento. Não há, portanto, equivalência entre os riscos em confronto: de um lado, a saúde e a vida da beneficiária; de outro, o impacto financeiro do custeio de um medicamento por uma operadora de grande porte que tem como atividade-fim precisamente a cobertura de tratamentos médicos.

O argumento do mutualismo e do equilíbrio contratual, conquanto relevante em abstrato, não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde constitucionalmente assegurado, especialmente quando a necessidade do tratamento está devidamente demonstrada por prescrição médica fundamentada.

A jurisprudência desta Corte já se manifestou nesse mesmo sentido em casos análogos envolvendo o próprio medicamento Spravato®:

“EMENTA DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL 28MG). REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina Intranasal 28mg), conforme prescrição médica, a ser administrado em ambiente hospitalar por equipe especializada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em aferir a legitimidade da recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento registrado na ANVISA, ao fundamento de ausência de cobertura contratual por se tratar de fármaco de uso ambulatorial/domiciliar.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece como abusiva a negativa de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por profissional habilitado, ainda que de uso off-label ou experimental, desde que necessário ao tratamento.

4. A recusa contratual, neste caso, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de comprometer a efetividade do direito à saúde e à vida.

5. Constatado que o medicamento requerido é essencial ao tratamento da paciente e encontra-se regularmente registrado junto à ANVISA, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que garantiu o fornecimento contínuo enquanto persistir a enfermidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Te­se de julgamento: "1. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento registrado na ANVISA e prescrito por profissional habilitado, ainda que se trate de uso off-label ou experimental. 2. A cobertura contratual não pode ser restringida de modo a comprometer a continuidade e adequação do tratamento médico prescrito.”

(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas – N.U no 1014790-18.2025.8.11.0000, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026